Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711913-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGDA MARIA STEMLER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 70639009, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator